Tribunal: TJDFT
Processo: 0746047-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. TEMA No 1.326 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão anterior desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE no 1.496.204 - Tema no 1.326 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
2. No caso concreto, impõe-se a realização do distinguishing, pois o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteia a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para a expedição da RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. A norma invocada não pode incidir neste feito, uma vez que a questão deve ser resolvida a partir da definição da norma legal aplicável à data do trânsito em julgado do título executivo, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792).
3. Considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, em respeito à Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta no mencionado patamar.
4. Inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.326 da Repercussão Geral e o acórdão proferido no primeiro julgamento deste Agravo de Instrumento, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.
5. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.